Tribunal: TJDFT
Processo: 0005141-45.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0005141-45.2011.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: MARCELO NUNES NEVES DA ROCHA DECISÃO Considerando que o Supremo Tribunal Federal, atendendo ao pedido de sobrestamento deduzido nos autos do RE 632.212 (Tema 285), no qua foi reconhecida a existência de repercussão geral, determinou a suspensão de todos os processos em trâmite no País, independentemente de juízo ou Tribunal, que tenham por objeto a discussão sobre os expurgos inflacionários decorrentes de Planos Econômicos incidentes sobre cadernetas de poupança, encaminhem-se os autos ao NUGEP para que mantenha suspenso o recurso especial e sobrestado o recurso extraordinário. Oportuno registrar que o presente processo não se encontra em fase de cumprimento de sentença. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034